Tribunal: STF
Processo: RE 1574900
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE COMPELIR O MUNICÍPIO DE JACINTO MACHADO A ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SÓCIOAMBIENTAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE NÃO SE JUSTIFICA NO CASO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU SITUAÇÃO EXPECPCIONAL QUE AUTORIZE A INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA FORMA DE ELABORAÇÃO DAS POLÍTICAS PUBLICAS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS (doc. 212, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, afronta aos arts. 2°, 30, VIII, e 182, caput, da mesma Carta, sob o argumento de que:



    [...] constatada a inércia do Poder Executivo em tema que constitui dever dos entes municipais, diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana, e que põe em risco a efetividade do direito ao meio ambiente hígido, não caracteriza afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR) a determinação, pelo Poder Judiciário, de obrigações de fazer voltadas à concretização de políticas públicas determinadas pelo próprio texto constitucional (doc. 248, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina julgou improcedente a ação civil pública amparado no seguinte fundamento:



    Autoriza-se a ingerência do Poder Judiciário somente em casos excepcionais ou de omissão injustificada que importe em prejuízos ao desenvolvimento do Município. O que não se verificou no presente caso. Ao contrário há indícios de que a administração pública, por meio de suas políticas, utiliza-se de normativas que visam delimitar as condições ambientais e urbanísticas, a fim de obter um desenvolvimento equilibrado. 



    De antemão, ressalta-se que nada impede que futuramente, diante da comprovação efetiva do descaso da Administração, o judiciário intervenha e imponha uma obrigação de fazer à Administração, porém, no atual momento, isto não se justifica (doc. 212, p. 4). 



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e apurar a ocorrência de ausência ou grave deficiência do serviço público ora discutido, aptas a ensejar a intervenção do Poder Judiciário, seria necessário o reexame do conjunto-fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou não haver qualquer omissão do Estado de Goiás no tocante à realização de políticas públicas relacionadas ao direito à saúde dos habitantes do Município de Novo Gama/GO. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação no sentido de que a determinação de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário só pode ocorrer em situações excepcionalíssimas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.384.688 AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 21/11/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (ARE 1.458.475 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPASSE FINANCEIRO. FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AMPLIAÇÃO SONORA INDIVIDUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas na via estreita do recurso extraordinário, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido (RE 1.455.225 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/9/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.01.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou a sentença e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985) (RE 1.468.522 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28/5/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator